Tribunal: STF
Processo: ARE 917634
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Inocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Incidência da Súmula 279/STF. Pleito que demanda análise da instrução probatória. 5. Falta de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.